Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600430-21.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS
Órgão julgador: EMBARGANTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600430-21.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600429-36.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600430-21.2020.6.16.0171 que julgou
improcedente a presente representação eleitoral ajuizada por Coligação "Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente" em face de Roseli Aparecida Machado. (Representação Eleitoral eleitoral com
pedido de tutela de urgência ajuizada pela Coligação "Almirante Tamandaré Seguindo em Frente"
em face de Roseli Aparecida Machado, alegando, em síntese, que a representante foi comunicada
em 1º/10/2020 que a candidata Roseli estaria realizando veiculação de propaganda eleitoral por
meio de redes sociais, apesar de não ter informado referidos meios de comunicação à Justiça
Eleitoral, configurando prática vedada legalmente. Diante disso, requereu a concessão de tutela de
urgência para o fim de determinar ao representado i) a cessação de publicidade eleitoral por meio
eletrônico não informado à Justiça Eleitoral, ii) a proibição de reexibição de conteúdo nos
endereços indicados, iii) que havendo retirada do ar dos endereços eletrônicos indicados seja
oficiado ao Facebook para que informe número de IP, data e horários de retirada. No mérito,
pleiteou a confirmação da liminar e condenação do representado ao pagamento de multa nos
termos do art. 57-B, § 5º da LE e art. 28, § 5º da Resolução-TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROSELI APARECIDA MACHADO (RECORRIDO)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33731
716
08/05/2021 09:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.650

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600430-21.2020.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS
/ 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: ROSELI APARECIDA MACHADO
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES - OAB/PR0050784
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão pela falta de exame de questão
não invocado anteriormente no processo.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral
c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “ALMIRANTE
TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE”, em face do Acórdão nº 58.394 (ID 29284816), pelo
qual reconheceu-se a ilegitimidade ativa da coligação representante, declarando-se o feito
extinto sem o julgamento do mérito, com fulcro no artigo 481, inciso VI, do Código de Processo
Civil e, em consequência, julgando prejudicado o recurso.
Em suas razões, o embargante argui omissão no Acórdão, porque não indica
objetivamente qual é o dispositivo eleitoral que acarreta a restrição à legitimidade da
Embargante, já que os artigos 96 e 6º, § 4 da Lei nº 9.504/1997 preveem a legitimidade de
qualquer partido ou coligação. Argumenta que que o art. 57-B da LE, diferente do que dispõe o
art. 73 da mesma lei, não trata de conduta tendente a afetar o equilíbrio do pleito, mas sim,
objetivamente, de uma violação à referida norma. Sustenta, ainda, que o candidato
proporcional faz propaganda casada com candidatos a Prefeito, interferindo diretamente,
assim, no pleito majoritário.
Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para a
finalidade de que este e. Tribunal reforme seu entendimento anterior, por meio de manifestação
expressa acerca das questões acima apresentadas; na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, ainda assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos,
com o objetivo de que esta e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a r. decisão aclaranda passe a refletir a solução jurídica do caso
concreto, esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja
assentado o prequestionamento dos assuntos nos aclaratórios (CPC, art. 1.025 c/c
Súmula-TSE nº 72 (ID 24248216).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso e que é
objeto dos presentes embargos:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. MÉRITO.
EMENTA:
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM FACE DE CANDIDATA AO
PLEITO PROPORCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer fase do
processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil,
cabe a análise, em grau de recurso, da legitimidade ativa para a proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem legitimidade
Precedentes.
para questionar atos atinentes ao pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, com prejuízo do recurso.

A embargante sustenta a existência de duas omissões: a) falta de
exame/ponderação de que o representado, apesar de ter sido candidato a Vereador, fez
propaganda conjunta com candidatos a Prefeito e fez propaganda negativa em desfavor do
candidato da recorrente; e b) falta de ponderação de que a representação fundada no art. 28, §
1º, da Resolução-TSE 23.610/2019 prestigia e assegura interesses metaindividuais, daí porque
não há a ilegitimidade reconhecida no acórdão.
De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
” (DIDIER JR, Fredie. Curso de
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e
, incidentes de competência originária de Tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).

No caso, porém, dos argumentos do embargante verifica-se, além do claro intuito
de rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão, que há evidente inovação
recursal, já que em nenhum momento, quer na petição inicial, quer na peça de recurso, alegou
a embargante qualquer reflexo direto da conduta do embargado nas eleições majoritárias,
tampouco de que este fez propaganda negativa, de sorte que essa tese sequer comporta
conhecimento, conforme entendimento pacífico dos Tribunais:
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DOAÇA0 DE RECURSOS A CAMPANHA
ELEITORAL. PESSOA JURIDICA. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. ART. 81 DA LEI N o
9.504/97. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISAO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSENCIA DOS
INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSAO.
VICIOS AUTORIZADORES DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATORIOS. EMBARGOS
DECLARATORIOS REJEITADOS. 1. A alegação apresentada, pela vez primeira, em
embargos de declaração configura inovação de tese recursal, não podendo ser
4. Embargos de declaração rejeitados.
apreciada dada a consumação da preclusão. (...)
(TSE - ED-AgR-REspe n° 11-61/13A, Rel. Min. Edson Fachin,
de13.9.2019 – não
DJe
destacado no original)

De fato, a causa de pedir da presente demanda estava adstrita tão somente ao
fato de a embargada não ter realizado o registro de seus perfis nas redes sociais
e
Facebook
, embora neles estivesse realizando propaganda eleitoral.
Instagram
Logo, não havia razão para exame ou ponderação de tais questões, de modo que
não há omissão.
A conclusão é idêntica quanto à alegação de que por se tratar de questão de
ordem pública, a coligação teria legitimidade para a representação.
Ainda que a campanha eleitoral envolva, realmente, direito público, não se
dispensa que o autor de representação em razão de propagada eleitoral irregular tenha
interesse direto ou, mais precisamente, que essa irregularidade atinja a sua esfera
jurídica-eleitoral.
E, no caso, dentro dos limites postos na petição inicial, não tem a embargante
interesse e, portanto, legitimidade para questionar a falta de comunicação do endereço
eletrônico, pelo representado, à Justiça Eleitoral, já que foi candidato na eleição proporcional.
A conclusão do acórdão, ademais, está assentada em norma de natureza
constitucional,
:
verbis
Desse modo, efetivamente, a recorrida é parte ilegítima para a propositura da presente
representação, pois a partir da EC nº 97/2017 não é mais permitida a formação de
. Logo, conquanto a coligação seja legitimada
coligações para a eleição proporcional
para atuar perante à Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 6° e 96 da Lei n°9.504/97, tal
legitimidade é restrita às matérias atinentes ao pleito majoritário para qual foi formada,
inclusive porque a propaganda realizada pelos candidatos à eleição proporcional não
interfere na esfera jurídica dos candidatos à eleição proporcional.

Ora, conforme é sabido, a partir da alteração trazida pela EC nº 97/2017, o § 1º
do art. 17 da Constituição Federal possui a seguinte redação:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Destaquei)

Assim, por óbvio, que os artigos 6º, § 4º e 96 da Lei nº 9.504/1997 devem ser
interpretados em conformidade com a nova norma constitucional, de sorte que a legitimidade
da Coligação para os feitos eleitorais é restrita às matérias atinentes ao pleito majoritário para
qual foi formada.
Portanto, por mais que seja verdade que “o art. 57-B da LE, diferente do que
dispõe o art. 73 da mesma lei, não trata de conduta tendente a afetar o equilíbrio do pleito, mas
”, para a sua apuração de conduta que
sim, objetivamente, de uma violação à referida norma
em tese viole o art. 57-B,esta deve ser trazida ao conhecimento da Justiça Eleitoral por quem
seja legitimado, conclusão a que se chega a partir de interpretação sistemática da legislação
eleitoral, observando-se a necessária supremacia das normas constitucionais.
Como se percebe, não houve as omissões apontadas pela embargante, de modo
que os embargos devem ser rejeitados.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
se utilizar da via recursal adequada, sendo certo que todas as matérias por ele suscitadas
serão tidas como prequestionadas, por força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600430-21.2020.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE:
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT /
15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV / 90-PROS /
55-PSD - Advogados do(a) EMBARGANTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - EMBARGADA: ROSELI APARECIDA
MACHADO - Advogados do(a) EMBARGADA: SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.